Tribunal: STF
Processo: ARE 1299000
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 24, p. 02):



“AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão da incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 579.431/RS Tema 96. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Nega-se provimento ao recurso.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos e parcialmente providos (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao Art. 100 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, a a impossibilidade da incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios devidos. (eDOC 27, p. 10). 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Luiz Fux determinou a remessa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base os julgamentos dos Temas 96, cujo paradigma é o Recurso Extraordinário nº 579.431. (eDOC 21)



    Após a devolução dos autos, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença de acordo com entendimento estabelecido pelo STF no Tema nº 96.



    O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, negou seguimento ao recurso ao entender que o acordão recorrido está em harmonia com o julgamento do mérito do RE nº 579.431/RS. (eDOC 29, p. 03)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Constata-se que o último acórdão, ora recorrido, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, quanto à incidência de juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a expedição do precatório. 



    Assim decidiu esta Suprema Corte no julgamento do Tema 96 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017, que assenta a seguinte tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” 



    No que tange à possibilidade de incidência de juros moratórios na verba honorária, verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso, assim asseverou: (DOC 29, p. 02):



    “III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora. Precedentes (AgInt no REsp 1604668/RS, Ministra REGINA HELENA COSTA, 1ª Turma, DJe 26/06/2019) (grifo nosso)". 



    Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de ato normativo infraconstitucional. Aplicável à espécie, portanto, o óbice da Súmula 636 do STF: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    Ademais, no feito em questão, a alegada violação ao princípio da proporcionalidade demanda, também, a análise de normas infraconstitucionais, a implicar, se houvesse, violação apenas reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos. 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento. (RE 1309745-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 03.08.2021, publicado em 13.08.2021)



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 09.12.2010, publicado em 04.04.2011)



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente